Tribunal: TJBA
Processo: 8157591-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157591-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: HUGO SOARES TEIXEIRA Advogado(s):NELSON NICACIO DIAS NETO, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição dos valores. O recorrente sustenta que a taxa de juros aplicada no contrato é inferior à média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado e defende a legalidade da contratação do seguro. Requer a reforma da sentença para afastar a revisão dos juros e a condenação à restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal não consignado é abusiva à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada e, em caso afirmativo, se os valores pagos devem ser restituídos em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano e que a revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade em comparação com a média de mercado. A prova documental demonstra que o contrato firmado entre as partes corresponde à modalidade de crédito pessoal não consignado, razão pela qual o parâmetro correto para aferição da abusividade é a taxa média divulgada pelo Banco Central para essa modalidade específica. Verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado era de 5,76% ao mês, enquanto o contrato estipulou juros remuneratórios de 4,00% ao mês, valor inferior à média, circunstância que afasta a alegação de abusividade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo abusiva a prática que restringe a liberdade de escolha do consumidor. A instituição financeira não comprova que ofereceu ao consumidor a possibilidade de contratação do crédito sem o seguro ou com seguradora diversa, o que evidencia a ocorrência de venda casada em contrato de adesão. A cobrança de seguro prestamista em tais condições viola a boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva, impondo a restituição dos valores indevidamente pagos. Conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157591-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada HUGO SOARES TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.